Tribunal: TJDFT
Processo: 0740032-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740032-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PINHEIRO DA ROCHA APELADO: LAUDENOR DE SOUZA LIMEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Pinheiro da Rocha contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A decisão extinguiu parcela do processo em relação aos pedidos reconvencionais após a apelante não ter atendido integralmente ao despacho de emenda da petição inicial. Determinou o prosseguimento do feito quantos aos pedidos formulados na ação principal (id 137530200, f. 6). A apelante alega que o prazo é dilatório e é impossível atribuir valor certo à causa. Considera que o Juízo de Primeiro Grau se omitiu quanto ao requerimento de tutela de urgência. Defende o cabimento da apelação contra a decisão proferida. Requer o benefício da gratuidade da justiça e pede a reforma da decisão (id 137530200). Esta Relatoria intimou a apelante para provar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça (id 41760555). É o relatório. Considero prejudicado o requerimento relativo à gratuidade da justiça por perda superveniente do objeto. A apelante comunicou que o benefício foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau após a interposição do recurso (id 41990592). Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O recurso apresentado não é cabível. A apelação destina-se a impugnar apenas as sentenças (art. 1.009 do Código de Processo Civil). A extinção de parcela do processo, como no caso dos autos, é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe expressamente o art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É impossível aplicar o princípio da fungibilidade ao caso concreto porque inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Ante o exposto, reputo prejudicado o requerimento de gratuidade da justiça e não conheço da apelação. Condeno a apelante a arcar com os honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico pretendido na reconvenção (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) sobre o proveito econômico em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991.